Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além de condená-lo em litigância de má-fé, com o pagamento da multa de 5% do valor da causa.
2. Recurso próprio e tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Narrou o autor, na origem, que mesmo após ter efetuado o pagamento do débito (parcela referente ao mês 09/2023 do contrato de financiamento) (ID 63977736 - Pág. 118), a inscrição de seu nome permaneceu junto ao cadastro de inadimplentes.
5. Em razões recursais, o banco requerido sustenta não existir fundamento legal ou jurisprudencial que sustente o pedido de reparação por danos que não foram sequer demonstrados. Afirma também que não houve qualquer ação de sua parte que legitime a condenação por litigância de má-fé, visto que se fundamentou em documento fornecido pela SERASA ao declarar a data da exclusão da restrição do nome do autor. Pugna pelo provimento do recurso.
6. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
7. A Súmula 548 do STJ fixou o entendimento de que "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito".
8. Quanto ao valor fixado, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Portanto, o valor fixado será mantido.
9. O magistrado a quo condenou o recorrente pela prática de litigância de má-fé, conforme destacado:
Por fim, o requerido alterou a verdade dos fatos, quando alegou que procedeu a baixa da restrição em 18/09/2023, pois tal data é até anterior ao pagamento efetuado pelo autor, conforme planilha de ID 188595261, juntada pelo próprio requerido, de modo que vejo a presença do dolo de prejudicar o processo, necessário para caracterizar a penalidade de litigância de má-fé, art. 80 e 81 do CPC.
10. A partir da análise dos documentos trazidos, percebe-se que o recorrente interpretou de forma incorreta as informações fornecidas pelo SERASA ao alegar que a remoção da restrição do nome do autor se deu em 18/09/2024. Essa data, na verdade, diz respeito à inclusão da restrição, a qual foi efetivamente excluída apenas em 30/01/2024 (ID 63979115 - Pág. 2).
11. De fato, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé. Trata-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque apresentadas as informações disponibilizadas pelo Serasa nas quais se baseou, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro.
12. Nesse sentido:
Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro. (Resp no 1.641.154 – BA. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma, julgado em 14/08/2018).
13. Em razão do seu caráter punitivo, a condenação por litigância de má-fé exige a demonstração do efetivo prejuízo à parte contrária, além da presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida. Precedentes desta Terceira Turma Recursal: Acórdão 1912353, 07059830320248070009, Relator: Daniel Felipe Machado, publicado no DJE: 6/9/2024; Acórdão 1880382, 07204883320238070009, Relatora: Margareth Cristina Becker, publicado no PJe: 26/6/2024, e Acórdão 1721539, 07411771420228070016, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, publicado no DJE: 7/7/2023.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.